Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-87.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pelos delitos de lesão corporal (art. 129, § 13, CP), de ameaça (art. 147, § 1o, CP), de vias de fato (art. 21, § 2o, LCP), todos no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), bem como de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003). A defesa visa à absolvição do condenado por ausência de provas quanto à materialidade do crime de ameaça e quanto à autoria do delito de posse de arma. Impugna, ainda, a sentença, visando à redução das penas-base, ao reconhecimento do concurso formal entre os delitos de ameaça e vias de fato, à substituição da pena corporal por restritivas de direitos em relação ao delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, à fixação de regime mais brando e à revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se está comprovada a materialidade do crime de ameaça; (ii) analisar se há prova suficiente da autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; (iii) estabelecer se a dosimetria das penas, especialmente a pena-base, foi corretamente motivada; (iv) determinar se é cabível o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de ameaça e vias de fato; (v) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em relação ao delito de posse de arma de fogo; (vi) avaliar se subsiste fundamento para a manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório comprova que o réu ameaçou a vítima, pois as declarações prestadas na fase policial, o histórico de violência doméstica, o temor real demonstrado pela vítima e de seus filhos e o pedido de proteção revelam a ocorrência de promessa de mal injusto e grave, ainda que a palavra “matar” não tenha sido repetida em juízo (art. 147, CP).
4. O conjunto probatório confirmou que o réu possuía e tentava ocultar a arma de fogo e seus carregadores ao perceber a chegada da polícia.
5. A fixação das penas-base acima do mínimo mostra-se adequada, porque os antecedentes criminais do réu são negativados e as circunstâncias dos crimes — especialmente a prática na presença de filho menor — justificam a exasperação, nos termos do art. 59 do Código Penal.
6. O concurso formal é inaplicável, pois há pluralidade de condutas autônomas, sendo irrelevante que tenham ocorrido no mesmo contexto doméstico. Caracterizado, portanto, o concurso material (art. 69, CP).
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, porque o crime de porte de arma foi praticado em concurso com outros em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incidindo a Súmula 588 do STJ, além de o réu possuir antecedentes desfavoráveis que demonstram a insuficiência da medida (art. 44, II e III, CP).
8. A manutenção da prisão cautelar é necessária, pois o réu descumpriu medidas protetivas e ostenta maus antecedentes, revelando risco concreto à ordem pública e justificando a continuidade da segregação mesmo após condenação em regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.